Tribunal: TJDFT
Processo: 0731200-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que reconheceu a legitimidade da penhora de cotas sociais do executado, após frustradas as tentativas de localização de bens com maior liquidez. O embargante alegou existência de contradição e omissão no julgado, por suposta afronta aos princípios da menor onerosidade, da razoabilidade e da preservação da empresa, além da ausência de avaliação prévia das cotas sociais. Pleiteou o suprimento dos vícios e o prequestionamento da matéria para fins recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão quanto à legitimidade da penhora de cotas sociais e à observância dos princípios processuais e dispositivos legais invocados, a justificar a oposição dos embargos de declaração, inclusive com fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado apreciou de forma exaustiva as teses apresentadas, inexistindo qualquer omissão ou contradição interna que dificulte sua compreensão.
5. A contradição alegada pelo embargante decorre de mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se confundindo com a contradição prevista no artigo 1.022, I, do CPC, que exige incompatibilidade lógica entre premissas e conclusões do próprio julgado.
6. Para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos de declaração, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A contradição que autoriza embargos é aquela interna à decisão, e não a verificada entre o entendimento do julgador e o interesse da parte. 3. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que enfrente suficientemente as questões essenciais. 4. Nos termos do artigo 1.025 do CPC, consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados.”
A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado, não se caracterizando por simples inconformismo com a decisão.
A ausência de avaliação prévia das cotas sociais não invalida a penhora, pois a avaliação é fase posterior do procedimento executório.
A penhora de cotas sociais é legítima quando frustradas outras medidas menos gravosas, e não implica, por si só, violação ao princípio da preservação da empresa.
O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais mencionados, desde que analise as questões essenciais à solução da controvérsia.
Nos termos do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, para fins de prequestionamento.